Tribunal: TJDFT
Processo: 0011180-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011180-98.2015.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO DIREITO À PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CESSÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE. ELEMENTO FÁTICO. MELHOR POSSE. EFETIVA EXTERIORIZAÇÃO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA À AUTORA. DANO MORAL. AMEAÇAS. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verificando-se dos autos do processo que foi oportunizada à parte impugnar o laudo pericial, tendo obtido os esclarecimentos suplementares pertinentes, a reprise da impugnação indica a simples discordância com a conclusão do perito, o que não desmerece o trabalho do profissional, referenciado pela habilitação técnica para fins proceder à realização do exame pericial grafodocumentoscópico, não constituindo, pois, violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil. 2. Extraindo-se do termo de audiência que a parte desistiu expressamente da oitiva da testemunha que arrolou, não pode, depois, mormente após a prolação da sentença, irresignar-se aludindo a necessidade da prova, posto que é defeso postular providência incompatível com a conduta processual anteriormente adotada pela parte, fato que atrai a incidência da preclusão lógica. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil/73, vigente à época, estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 4. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228, Código Civil). 5. Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica da posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade ou de outro direito sobre a coisa (artigo 1.210, § 2o, Código Civil). 6. Tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar que exercia a melhor posse sobre a área litigiosa, merece ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, rejeitando o pedido contraposto do réu, por ausência de elementos probatórios que evidenciem a exteriorização dos poderes de proprietário sobre a parte do imóvel sob litígio. 7. No pedido de compensação por danos morais, é indispensável a prova do fato constitutivo do direito vindicado, mormente quando a ofensa é consubstanciada em ameaças acerca das quais há recíprocas comunicações policiais não concluídas, não havendo nos autos, outrossim, outros elementos probatórios que amparem a aludida condenação, mormente se configurado um ambiente em que há um reconhecido conflito pré-existente entre as partes. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 477 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o perito não foi intimado a prestar esclarecimentos sobre o anexo que juntou à impugnação ao laudo pericial, bem como a não juntada do mandado de intimação da testemunha Luciana Lima Liberal e certidão do oficial de justiça; c) artigos 141, e 492, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o Tribunal inovou no julgamento da apelação, ao decidir questão não suscitada nem devolvida, e ao deduzir fatos não articulados pelas partes, sem que o recorrente tivesse a possibilidade de apresentar argumentos ou produzir provas em sentido contrário, restando evidenciado julgamento extra petita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022 , ambos do Código de Processo Civil, 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto à tese de cerceamento de defesa, por ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre o anexo que juntou à impugnação ao laudo pericial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não houve cerceamento defesa, na medida em que a recorrente obteve os esclarecimentos pertinentes requeridos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 141, e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Assim, como já delineado, não deve prosperar a alegação de nulidade do v. acórdão impugnado por julgamento extra petita” (ID 15444138), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à alegação de cerceamento de defesa diante da não juntada do mandado de intimação da testemunha Luciana Lima Liberal e certidão do oficial de justiça, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ante o exposto, vê-se que a parte, expressamente, desistiu do depoimento da testemunha Luciana Lima Liberal (bem como das demais), de modo que incide sobre a questão preclusão lógica, caracterizada pela realização de uma atividade incompatível com seu exercício” (ID 13205595). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023